Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. CONTRATO DE TRESPASSE. EQUIPAMENTO NÃO RECEBIDO. FATO INCONTROVERSO E NÃO IMPUGNADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PARCERIAS COM O ESTABELECIMENTO ADQUIRIDO NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça a partir deste momento, sendo certo que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores.
3. No caso, o apelado não impugnou especificamente a alegação de não ter o apelante recebido a bomba de lavar veículos profissional que teria sido retirada do local por um ex-funcionário, razão pela qual resta incontroverso o não recebimento do referido equipamento pelo comprador.
4. Não há que se falar em inadimplemento contratual e o consequente dano material causado, pois não está esclarecido no contrato como seriam as parcerias entre as empresas listadas com a empresa ora adquirida pelo apelante.
5. De igual modo, o apelante não se desincumbiu de comprovar que teria sido ludibriado pelo apelado com planilhas de faturamento, o qual seria aquém dos cálculos apresentados. É que incumbe a quem alega comprovar suas alegações, no entanto, das planilhas apresentadas não é possível sequer desvendar de quem seria a autoria.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar o apelado ao pagamento de dano material decorrente da bomba de água retirada do local.